Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-09.2018.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

6ª Turma Recursal

Processo
:
RECURSO INOMINADO n.
8000392-09.2018.8.05.0048

Órgão Julgador
:
6ª Turma Recursal

RECORRENTE: AILTON DA SILVA VAZ

Advogado(s)
:
DALILA GONZAGA DOS SANTOS MOREIRA

RECORRIDO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA

ACORDÃO

RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. PREPARO DO RECURSO INCOMPLETO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO 1º, 54 PARÁGRAFO ÚNICO E 55 DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE E Nº 03 DAS TURMAS RECURSAIS DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000392-09.2018.8.05.0048
, em que figuram como apelante
AILTON DA SILVA VAZ
e como apelada
CLARO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
6ª Turma Recursal
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do requerido
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .